Tribunal: STF
Processo: ARE 1544984
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, com a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RE Nº 1.063.187 (TEMA Nº 962/STF). INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. QUANTO AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS. DEVIDA A INCIDÊNCIA.



    1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do E. STF, do C. STJ e deste Eg. Tribunal, com supedâneo no art. 932, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    2. trata-se de mandado de segurança impetrado por SOIN Sociedade Industrial Importação e Exportação Ltda. e filiais contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, objetivando obter provimento jurisdicional para seja assegurado o direito da Impetrante e de suas filiais a não incidência de IRPJ e de CSLL sobre os valores que decorrerem da aplicação da Taxa SELIC (atualização monetária e juros de mora) na repetição de indébito tributário, bem como sobre a variação monetária ativa de depósitos judiciais, em todos os créditos reconhecidos em nome da Impetrante, passado e futuro, e para que seja reconhecido e declarado o direito da Impetrante de compensar e/ou restituir, à sua escolha, os valores pagos indevidamente no prazo legal, com a devida atualização dos valores, que deverão ser apurados e quantificados em procedimento próprio junto à autoridade administrativa.



    3. Como é bem de ver, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC, com repercussão geral reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSSL sobre os juros Selic recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação.



    4. No tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicada aos depósitos judiciais, em recente julgamento de agravo interposto contra decisão, assim como por meio de decisões singulares, o E. STF não admitiu Recursos Extraordinários que tratavam desse tema, sob o fundamento de que a matéria tratada é de ordem infraconstitucional (RE 1395781, ARE 1395788, ARE 1398850, ARE 1397730, ARE 1399835, ARE 1402607, ARE 1398505).



    5. Ainda, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.063.187/SC, restou assentado pelo relator que a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos temas desbordava do tema de repercussão geral (Tema 962), que se restringiu ao acréscimo de juros moratórios pela SELIC na repetição de indébito (inclusive a realizada por meio de compensação).



    6. Desse modo, há se reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros SELIC na devolução dos depósitos judiciais.



    7. Agravo improvido (doc. 83, pp. 8-9). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 195, I, c, e 153, III, ambos da mesma Carta. Requer-se que seja reconhecida:



    a não inclusão dos acréscimos monetários nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, decorrente dos depósitos judiciais, bem como, o reconhecimento e deferimento do direito da Recorrente de compensar e/ou restituir, à sua escolha, os valores pagos indevidamente no prazo legal, com a devida atualização dos valores, que deverão ser apurados e quantificados em procedimento próprio junto à autoridade administrativa.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Inicialmente, verifico que decisão recorrida está em consonância com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187 RG/SC (Tema 962 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 16/12/2021, ocasião em que assentou a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário:



     Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido (grifei).



    Em relação à não inclusão dos acréscimos monetários nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, decorrente dos depósitos judiciais, no julgamento do ARE 1.405.416 RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o tema tem natureza infraconstitucional, conforme a tese que ficou assim definida:



    Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais (Tema 1.243).



    Por oportuno, registro, ainda, a ementa do referido julgamento:



    Ementa Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC (ARE 1.405.416 RG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/3/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator